Tribunal: STF
Processo: ARE 1500693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos por Márcio André Martins Benevides (edoc. 196) e Rogério Rodrigues França (edoc. 213)  em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



     



    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° DA LEI N° 12.850/13) CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS ILÍCITAS, MEDIANTE A PRÁTICA DE DELITOS DE EXTORSÃO, CONCUSSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, POR POLICIAIS CIVIS, CONTRA DIVERSAS EMPRESAS DO RIO DE JANEIRO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES: I) OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E SUSPEIÇÃO DO JUIZ. Inocorrência de unicidade da AIJ. A regra prevista no art. 399, § 2º, do CPP não ostenta caráter absoluto, consoante firme orientação da jurisprudência (STJ: RHC 64655/RS. STF: RHC 116205/DF e HC 107.769). Imparcialidade do magistrado prolator da sentença evidenciada no julgamento da Exceção de Suspeição n° 0427635-58.2015.8.19.0001; IRREGULARIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL APÓS DELAÇÃO ANÔNIMA. Afastamento. Elaboração de Relatório Preliminar acerca da procedência da delação. Instauração prévia de Portaria. Deflagração da Ação Penal precedida de farto acervo investigativo (STJ: HC 312.620/RJ e REsp 1304871/SP); III) ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA SESEG/SSINTE. Rejeição. Na hipótese, a investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO -, com auxílio da SESEG/SSINTE. Outrossim, não há competência privativa da Polícia Civil para a investigação criminal. Exegese do art. 4°, parágrafo único, do CPP (STJ: RHC n° 46.836/ES). A SESEG compõe a estrutura de Gabinete do Governo do Estado do Rio de Janeiro e coopera com os demais órgãos integrantes da segurança pública, por meio de suas secretarias e demais instituições vinculadas. Conformidades constitucional e infralegal (arts. 25 e 144, § 6º, da CF, 135 da Constituição Estadual e 3°, VIII, da Lei n° 12.850/13); IV) EXISTÊNCIA DE PROVA "SECRETA" E QUEBRA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. Descabimento. Documentação dos elementos de informação que alicerçaram a persecução criminal. Os procedimentos utilizados para documentar os elementos de informação relevantes constam dos autos. Logo, eventual ausência de documentação de fatos irrelevantes não constitui violação legal, já que elementos que não integram o acervo probatório não têm o condão de influir, de nenhum modo, na convicção do Julgador. Igualmente, não houve atuação da SSINTE à revelia do MP, eis que o "Parquet" participou ativamente da fiscalização probatória inicial; V) ILICITUDE DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS E DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. Delações premiadas revestidas das formalidades legais e homologadas pelo Juízo. Desnecessidade de prévia autorização judicial, na hipótese dos autos, para a realização da gravação ambiental (STF: RE n° 583.937-Q0-RG, AI 602724. STJ: REsp n° 1689365/RR; VI) ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. Rejeição. Súmula n° 234 do STJ, em consonância com o STF: RE n° 593727/MG. Inteligência do art. 48 do CPP e 4°, § 4°, da Lei n° 12.850/13; VII) INFILTRAÇÃO E AÇÃO CONTROLADA. Afastamento. Inocorrência das circunstâncias previstas no art. 10° da Lei n° 12.850/13. Réus presos por força de mandados de prisão temporária; VIII) NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. Existência de prévia autorização judicial. Prescindibilidade da degravação integral das interceptações (STJ: RHC 86.888/SP. STF: RHC 117265); IX) INÉPCIA DA DENÚNCIA. Exordial acusatória que, nos exatos termos do art. 41 do CPP, contém a individualização das condutas dos Réus e a exposição envolveram detida das circunstâncias que os fatos delituosos; X) CERCEAMENTO DE DEFESA. Questão 0011048- Decisões superada no MS n 2 29.2015.8.19.0000. suficientemente fundamentadas e aptas à clara identificação da legislação que alicerçou cada ato decisório. MÉRITO: PROVAS ROBUSTAS DA FORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA À LUZ DO ART. 1°, § 1°, DA LEI N° 12.850/13. A CONCORRÊNCIA DOS RÉUS FERNANDO CÉSAR E JOSÉ LUIZ RESTOU EVIDENCIADA NOS AUTOS, EIS QUE DETINHAM O CONTROLE E A SUPERVISÃO DAS INCURSÕES ESPÚRIAS DOS POLICIAIS CIVIS, OS QUAIS, POR MEIO DA DIVISÃO DE TAREFAS, EXECUTAVAM AS AÇÕES TÍPICAS COM O OBJETIVO COMUM DE ARRECADAR DINHEIRO CRIMINOSA. TAMBÉM PARA NESSE A ORGANIZAÇÃO GIRO, A AUTORIA É ATRIBUÍVEL ÀQUELE QUE DETÉM O PODER DE DECIDIR O CURSO DO FATO TÍPICO (E, POR CONSEGUINTE, TAMBÉM O DE IMPEDI-LO), BEM COMO DE CONFIGURAR A FORMA DE SUA EXECUÇÃO DE ACORDO COM SUA VONTADE. ACERVO PROBATÓRIO IGUALMENTE ROBUSTO QUANTO À PRÁTICA DE CATORZE DELITOS (CONCUSSÃO - EXTORSÃO - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO). A FARTA PROVA DOCUMENTAL DEPOIMENTOS COLIGIDA E OS DAS TESTEMUNHAS NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. DOSIMETRIA ADE Q UADAMENTE A Q UILATADA. REPRIMENDAS FIXADAS DE ACORDO COM A CULPABILIDADE DE CADA ACUSADO. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS DE MULTA. AUFERIMENTO DE ELEVADAS SOMAS EM DINHEIRO DURANTE CERCA DE TR Ê S ANOS. PERDA DOS CARGOS E INTERDI ÇÃ O PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MEDIDAS Q UE SE AFIGURAM ACERTADAS, POR Q UANTO OS R É US PUSERAM SEUS CARGOS E FUNÇÕES A SERVI Ç O DO CRIME ORGANIZADO, PREVALECENDO-SE DA CONDI ÇÃ O DE POLICIAIS CIVIS COMO VIA DE FACILITA ÇÃ O DAS PRÁTICAS DELITIVAS GRAVES E DE "BLINDAGEM", EM DETRIMENTO DA REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA. APELO MINISTERIAL Q UE MERECE Ê XITO. A DECRETA ÇÃ O DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS FERNANDO C É SAR, J OS É LUIZ E M Á RCIO ANDR É Q UE SE IMP Õ E, EM VIRTUDE DA REITERA ÇÃ O CRIMINOSA E DA GRAVIDADE PRATICADOS” (edoc. 124).  



    Opostos embargos, estes foram rejeitados (edoc. 146 e 181)



    No recurso extraordinário interposto por Márcio André Martins Benevides (edoc. 196), sustenta-se violação aos artigos 5º, incisos XII, XLVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 144, §4º,da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto por Rogério Rodrigues França (edoc. 213), aponta-se ofensa aos artigos 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Quanto aos demais temas, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente